Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI N. 7.289/84. LIMITE DE IDADE. SENTENÇA REFORMADA
1. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente na verificação da legalidade do edital de regência e do cumprimento de suas normas pela autoridade responsável.
2. De acordo com o entendimento consolidado do STF, por meio do Tema 646, admite-se a limitação de idade para inscrição em concurso público quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, bem como se houver previsão legal específica e no edital.
3. O art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, ao dispor que os limites etários não se aplicam aos policiais militares da ativa da Corporação, contempla a participação de policiais militares da própria PMDF. Por "corporação" deve ser entendida a pertinente ao Distrito Federal, pois as legislações estaduais são distintas, com requisitos próprios e diversos, em razão da autonomia de cada ente federativo para disciplinar a matéria.
4. No julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade do § 1o do art. 11 da Lei n. 7.289/84, o Conselho Especial concluiu que a isenção do limite máximo de idade para os candidatos servidores castrenses é adequada, porquanto já ingressaram nos quadros militares em momento anterior, "bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade." (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relatora: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJe 5/8/2019. Pág.: 35/36)
5. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e providas. Unânime.